Tribunal: TJDFT
Processo: 0700835-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INVIABILIDADE. MAIOR COMPLEXIDADE DA CAUSA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de no0738204-52.2023.8.07.0016 que indeferiu a penhora das quotas sociais que a Executada detém perante a companhia HU MIDIA MARKETING E CONTEÚDO DIGIAL LTDA. Na via do presente recurso, os agravantes sustentam que foram realizadas pesquisas por meio do sistema RENAJUD e do sistema SISBAJUD, no entanto, ambas as medidas se restaram infrutíferas. Ademais, alegam que o resultado da pesquisa realizada de ID 189392576 (autos do processo originário), atesta que a empresa executada detém participação societária na empresa HU MIDIA MARKETING E CONTEÚDO DIGIAL LTDA. Deste modo, pedem pelo deferimento do pedido de penhora de quotas sociais detidas pela executada.
2. Nos termos da art. 80, inciso III do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, cabe agravo de instrumento contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença." Preparo devidamente recolhido, ID 58412547.
3. No caso dos autos, trata-se de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso, e possível de causar dano irreparável ou de difícil reparação, sendo, portanto, instrumento cabível em face da decisão atacada.
4. Vale ressaltar que o sistema criado para os Juizados, pela Lei 9.099/95, objetiva garantir a prestação jurisdicional de forma célere e eficaz, tendo que se observar alguns requisitos para que estes objetivos possam ser alcançados. O art. 2o deste diploma normativo dispõe que o processo nos juizados especiais se orientará pelos princípios da oralidade, simplicidade, economia processual, informalidade e celeridade.
5. Portanto, não se afigura razoável e muito menos compatível com a sistemática dos Juizados Especiais o deferimento da medida, tendo em vista que o Juizado Especial Cível é competente para causas de menor complexidade (art. 3o, Lei no 9.099/95). Frisa-se que o processo de penhora das cotas pode exigir a apresentação de balanço, a oferta das cotas aos demais sócios e, em caso de desinteresse, a liquidação, além da nomeação de um administrador nesta última circunstância. Portanto, verifica-se que o procedimento contraria o estabelecido pela Lei dos Juizados.
6. Neste viés, colaciono o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE COTAS SOCIAIS - SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - INVIABILIDADE. MAIOR COMPLEXIDADE DA CAUSA - CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O art. 861 do CPC disciplina o procedimento acerca da penhora de quotas ou de ações de sócio em sociedade simples ou empresária, podendo, inclusive, ser nomeado administrador para fins de liquidação. 2. In casu, a sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito diante do pedido de penhora de cotas sociais por entender ser incompatível com o Sistema dos Juizados Especiais. 3. O Juizado Especial Cível é competente para causas de menor complexidade (art. 3o, Lei no 9.099/95). Noutro viés, o procedimento da penhora das cotas estabelece apresentação de balanço, oferecimento das quotas aos outros sócios e ainda liquidação, em caso de desinteresse, além de nomeação de administrador nesta última situação. Logo, o próprio procedimento vai de encontro ao estatuído pela Lei dos Juizados (causa de menor complexidade), sendo incompatível com o respectivo Sistema. 4. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95. 7. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios pela ausência de contrarrazões. (grifei) (Acórdão 1323658, 07252649420198070016, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Por fim, importante destacar que os Juizados Especiais têm por princípios informadores a celeridade e a simplicidade, estando sua competência adstrita à conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, havendo necessidade de que o procedimento seja compatível com o previsto na Lei 9.099/95. Logo, a confirmação da decisão é medida que se impõe.
8. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
9. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.